Tribunal: TJPA
Processo: 0023106-97.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
Página
6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00231069720148140401
COMARCA: Belém.
APELANTE: Rud Gullit Moreira dos Santos (Defensor público Bruno Braga Cavalcante).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. A tese de negativa de autoria não prospera, diante das induvidosas declarações da vítima perante autoridade policial os quais foram ratificados em Juízo e somado as declarações da testemunhas policial militar, confirmam de forma convicta que o apelante é autor delito, descrevendo com riqueza de detalhes o momento da ocorrência do evento criminoso. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA INCABÍVEL. A aplicação da atenuante de confissão espontânea não prospera. O apelante não compareceu em Juízo para negar a autoria delitiva, conforme se verifica na decisão dos autos, não fazendo
jus
a redução. Ademais, o Juízo não utilizou em nenhum momento a confissão extrajudicial do apelante para embasar a sentença, utilizando-se de outros elementos de prova para embasa-la, o que conduz a conclusão de que essa ação em nada contribuiria para fundamentação do édito condenatório. IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Rud Gullit Moreira dos Santos
contra a r. decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal Distrital de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157,
caput
Código Penal, imputando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 100 (cem) dias-multa.

Narra exordial que no dia 26/11/2014, por volta das 16:30 horas, a vítima Ingrid Souza, caminhava pela Avenida Alcindo Cacela em direção ao Supermercado Líder, quando fora surpreendida pelo apelante, que lhe abordou e, utilizando uma arma de brinquedo, lhe subtraiu o aparelho celular marca LG. Em ato contínuo, a vítima acionou os policiais militares, os quais de imediato, empreenderam diligencias a fim de encontrar o meliante, obtendo êxito, posto que o elemento foi preso em flagrante delito, inclusive, sendo reconhecido pela vítima e, posteriormente encaminhado para a Seccional Urbana da Cremação.

A denúncia foi recebida no dia 13/01/2015 (fls. 83/84), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório o réu manejou o presente recurso, pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas, bem como, pela aplicação da atenuante de confissão, com consequente redimensionamento da pena (fls. 169/175).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 176/181). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 186/189).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Extrai-se dos autos que no dia 26/11/2014, por volta das 16:30 horas, a vítima Ingrid Souza, caminhava pela Avenida Alcindo Cacela em direção ao Supermercado Líder, quando fora surpreendida pelo ora denunciado, que lhe abordou e, utilizando uma arma de brinquedo, lhe subtraiu o aparelho celular marca LG. Em ato contínuo, a vítima acionou os policiais militares, os quais de imediato, empreenderam diligencias a fim de encontrar o meliante, obtendo êxito, posto que o elemento foi preso em flagrante delito, inclusive, sendo reconhecido pela vítima e, posteriormente encaminhado para a Seccional Urbana da Cremação

Da análise do conteúdo dos autos, a autoria e materialidade delitiva, estão bem delineadas e restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante, pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 24, dos autos, atesta a apreensão de 01 (um) aparelho celular, marca LG, branco e 01 (uma) arma de brinquedo/simulacro em forma de pistola, apreendidos em poder do acusado, quando da prisão em flagrante delito. Soma-se aos depoimentos de vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo (gravação audiovisual as fls. 110 dos autos), conforme abaixo transcrito:
vítima Ingrid Figueira Souza: [...] estava andando na rua, indo ao supermercado. Que o acusado a abordou anunciando o assalto, dizendo que era para a vítima passar seu celular, senão iria atirar em sua cara. Que o acusado pegou o celular e saiu andando em sua bicicleta. Que por sorte estava passando uma viatura da polícia militar no momento, a vítima relatou o que havia lhe ocorrido, entrou na viatura e foram atrás do acusado. Que o acusado foi detido e seu celular recuperado.
testemunha JOSE ANTONIO FERREIRA CARDOSO (policial militar): [...] que estava de ronda pela Avenida Alcindo Cacela, quando uma moça apareceu dizendo que havia sido assaltada. Que colocou a vítima na viatura e começaram a procurar o acusado. Que populares indicaram a direção que o acusado seguiu. Que o acusado foi encontrado portando o celular da vítima e um simulacro.

O apelante Rud Gullit Moreira dos Santos não foi interrogado em Juízo, pelo fato de lhe terem sido aplicados os efeitos do artigo 367, do Código de Processo Penal conforme decisão de fls. 111, dos autos.

Por todo exposto, não vislumbro a possibilidade de absolver o apelante. Primeiro porque a vítima tanto em na fase policial, quanto em Juízo confirmou a autoria delitiva como sendo do apelante, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrência do crime.

A testemunhas presencial, policial militar que realizou a prisão do apelante, igualmente confirma a ocorrência do crime, tendo apreendido o apelante na posse de pertences pessoais da vítima, conforme consta no Auto de Apreensão as fls. 24.

Diante dos elementos constantes nos autos, mostra-se estritamente verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de roubo ao apelante, já que as provas colhidas nos autos confirmam que praticou o delito em comento. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. TESES REJEITADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de que não há provas suficientes a ensejar o édito condenatório, são absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, ainda que na fase inquisitiva, das testemunhas, em Juízo, que descreveram os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pela declaração do adolescente que, ouvido perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, afirma que praticou o delito com o acusado, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes e de ter sido o apelante o seu autor.
AP 0047658-92.2015.8.14.0401 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 14/03/2017.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório com relação ao delito do artigo 157,
caput
do Código Penal.

Supletivamente, a defesa objetiva o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea, afim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal.

Todavia, para aplicação da atenuante de confissão espontânea não prospera eis que o apelante sequer compareceu em Juízo para negar a autoria delitiva, conforme se verifica na decisão de fls. 111 dos autos, não fazendo
jus
a redução.

Ademais, o Juízo não utilizou em nenhum momento a confissão extrajudicial do apelante para embasar a sentença, utilizando-se de outros elementos de prova para embasa-la, o que conduz a conclusão de que essa ação em nada contribuiria para fundamentação do édito condenatório.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo a sentença em todos os termos.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.